Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015930-97.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDILSON PERES BARRANTES - CPF: 378.808.531-20 (IMPETRANTE), JUIZ DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16

(ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — CONSTATAÇÃO — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA.

Na pretensão de obrigação de fazer consistente em assistência à saúde com prestação continuada,
ainda que em fase de cumprimento de sentença
,
a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2o da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 9, de 25 de julho de 2019. Logo, no caso, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Edilson Peres Barrantes
contra ato do
Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda
.

Assegura que “
o feito tramitou de maneira regular e foi proferida sentença de procedência da pretensão inicial
” e “
como não houve cumprimento voluntário pelos réus, foi apresentado pedido de cumprimento de sentença
”. Todavia, na data de 1o de outubro de 2019, “
o juízo se declarou incompetente para continuar o processamento do feito e determinou o envio dos autos à Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, tudo com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019 e Portaria no 29/2019/CM, ambos atos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”.

Assevera que, “
a referida Resolução no 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90
”.

Afiança que manifesta é a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução no 9, de 25 de julho de 2019, do Órgão Especial, visto que “
não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja mantida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar o processo no 1000782-41.2018.811.0013.

Informações do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda (Id.
28236456
), a pontuar que, “
o feito versava, inicialmente, sobre procedimento único/pontual, mas posteriormente houve novo pedido para inclusão de outros procedimentos/medicamentos, de forma que versa sobre prestação continuada, e assim a competência foi atraída conforme Resolução TJMT/OE no 09, de 25 de julho de 2019.”.

Não há manifestação dos litisconsortes passivos necessários (Id. 28545468 e Id. 28759498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 30460495), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, “
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 57285/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de setembro de 2019). [sem negrito no original].

É este o ato judicial acoimado de ilegal:

[...] A Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, estabeleceu a competência absoluta da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para “
processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”.

Referida Resolução estabeleceu regra de transição nos seguintes termos:
“(...) as ações

em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
”.

Por fim, a Portaria 29/2019-CM estabeleceu o dia 30 de setembro de 2019 para início da remessa dos autos à Vara Especializada.

Estabelecidos estes parâmetros, verifico que o presente feito foi distribuído antes de 30 de setembro de 2019 e versava, inicialmente, sobre procedimento único/pontual, mas posteriormente houve novo pedido para inclusão de outros procedimentos/medicamentos, de forma que versa sobre prestação continuada, razão pela qual declino da competência para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Intimem-se as partes para ciência e, independentemente do transcurso de prazo recursal, remetam-se os autos.
[...]. (Id. 20283952, fls. 52/53). [com itálico no original].

Na nominada
ação de imposição de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada
proposta por
Elisangela Rodrigues dos Santos
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Pontes de Lacerda
, na qual se atribuiu à causa o valor de R$ 40.000,00: quarenta mil reais,
presente pedido de assistência à saúde consistente em procedimento cirúrgico
:

[...] Conforme formulário de solicitação de procedimentos, anexo, feito pelo médico Airton L. de Souza, CRM 3049, o assistido possui lesão de menisco com extrusão (Ruptura do menisco, atual – CID10 S83.2), razão pela qual solicitou avaliação e conduta, e procedimento de serviço de joelho (documento anexo).

Além disso, possui otosclerose, que é a formação anormal do osso esponjoso perto do estribo e da janela do vestíbulo da orelha, provocando perda progressiva da audição.

Também conforme laudo médico emitido pelo ortopedista Dr. Lauro D’arc Laraya Júnior, CRM 3482-MT, o autor encontra-se em acompanhamento ortopédico por apresentar

processo degenerativo severo do joelho direito com condromalácia tricompartimental e ruptura complexa do menisco medial, lesões degenerativas do menisco lateral e do ligamento cruzado anterior.

Ademais, atesta que o autor apresenta ainda sinais clínicos de derrame articular com cisto de Baker palpável na fosse poplítea.

O quadro de dor é crônico, incapacitante e resistente ao tratamento clínico, tendo indicação para tratamento cirúrgico, sendo necessário a realização de procedimento de serviço de joelho. [...].

(Id. 20282996, fls.
3/4).

E, no ponto de interesse, presente o seguinte pedido:

[...] d) ao final, a procedência dos pedidos para confirmando/deferindo a liminar vindicada, condenar os réus a fornecerem, sob pena de bloqueio de verbas públicas e transferência para prestador particular, e multa diária, no valor sugerido de R$ 1.000,00, em face da autoridade responsável pela
realização do ato, cirurgia (serviço de joelho), bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente
, devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas;

[...]

Dá-se à causa, para os efeitos legais, o valor de R$ 40.000,00.

(Id. 20282996, fls.
16
). [sem negrito no original].

Eis o teor do dispositivo da sentença proferida em 22 de agosto de 2018
:

[...] Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmo a tutela já deferida inicialmente nos exatos termos proferidos, e
julgo procedente os pedidos para determinar que o Estado do Mato Grosso custeie o tratamento médico/cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento referente à doença que acomete a parte autora Edilson Peres Barrantes,
qual seja, lesão de menisco com

extrusão (Ruptura do menisco, atual – CID10 S83.2),
enfermidade cujo único tratamento consiste em cirurgia, bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da parte requerente,
devendo entrar em contato com o profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas, assim como que o Município de Pontes e Lacerda forneça os meios necessários de deslocamento, alimentação e estadia do autor e de um acompanhante indicado por ele quando da realização do tratamento médico ora deferido, sob pena de sequestro das verbas públicas necessárias ao custeio do tratamento (art. 536, § 1o, do NCPC).

Mantenho a aplicação da multa deferida em liminar, em caso de descumprimento.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, Arquive-se.

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei no 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo.

[...]

Vistos, etc.

Homologo, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

[...]. (Id. 20283952, fls. 22/24). [sem negrito no original].

Contudo, em fase de cumprimento de sentença, o impetrante, na data de 25 de janeiro de 2019, manifestou:

[...] Em razão do problema degenerativo que aflige o joelho do autor, para o qual a sentença proferida nos autos já determinou o tratamento cirúrgico solicitado,
agora há necessidade de, além da cirurgia, utilização dos fármacos de uso intra-articular para viscosuplementação com o medicamento ácido hialurônico- synvisc one (utilizar 01 ampola – medicação: viscossuplementação (acido hialurônico) no total de 01 ampola + 01 triancil; imobilização tipo jones :1 x 30711010; Punção articular /infiltração. 1 X 30713137).

Veja-se que tal tratamento medicamentoso diz respeito ao mesmo problema de saúde já reconhecido pelo juízo, de modo que incide no caso o disposto no art. 323 do CPC, analogicamente considerado,
eis que se trata de prestação de saúde de trato continuado para recuperação da mesma moléstia.
[...]. (Id. 20283952, fls. 38). [sem negrito no original].

E no caso, o
Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que: “
as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.
” (artigo 2o) e “
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
” (artigo 8o). [sem negrito no original].

Desse modo, constata-se que a pretensão no cumprimento de sentença prolatada na nominada
ação de imposição de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada
se enquadra na exceção do artigo 2o, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020